Tribunal: STF
Processo: ARE 1281981
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 19 DA LEI N. 7.492/1986. FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. ART. 20 DA LEI N. 7.492/1986. APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM FINALIDADE DIVERSA. CONSUNÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOLO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. BNDES. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
    1. Quanto à exordial acusatória, a descrição dos fatos imputados ao apelante mostrou-se suficiente, atendendo aos requisitos legais, de modo que rejeito a alegação de inépcia da denúncia.
    2. Conforme se extrai do sólido conjunto probatório dos autos, a empresa MADARCO S/A pretendia obter financiamento no valor de R$ 420.081,08 (quatrocentos e vinte mil oitenta e um reais e oito centavos), mas o requereu em montante superior, a fim de que aproximadamente 50% fossem aplicados em empresa ligada ao BANCO SANTOS, conforme combinado com esta instituição financeira, o que caracteriza a fraude do artigo 19 da Lei n.° 7.492/86, eis que a empresa beneficiária declarou que 100% dos valores seriam destinados à produção para exportação, quando na realidade destinaria apenas metade do capital aos bens financiados (camas e beliches em pinus - fl. 52 do apenso), e utilizaria o restante para adquirir debêntures do grupo econômico integrado pelo BANCO SANTOS S/A.
    3. Restou também caracterizado o desvio de finalidade do artigo 20 da Lei n.° 7.492/86, visto que, concretizando o que havia sido acordado entre a MADARCO S/A e o BANCO SANTOS S/A, apenas 50% do valor foi destinado à produção de móveis para exportação, enquanto a metade restante foi empregada na aquisição de debêntures da empresa SANTOSPAR INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A.
    4. Não merece reparos a aplicação do princípio da consunção na sentença recorrida.
    5. Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que desde o início da conduta delituosa tipificada pelo artigo 19 da Lei n.° 7.492/86 havia a intenção de desvio de finalidade de parte dos recursos do financiamento, sendo que os delitos foram praticados no mesmo contexto (ático, restando o crime do artigo 20 da Lei n.° 7.492/86 absorvido pelo anterior. Precedente.
    6. O apelante intencionalmente obteve o financiamento de forma ilícita, já sabendo que receberia o dobro de capital que efetivamente necessitava para as atividades da empresa que administrava e destinaria aproximadamente metade dos recursos obtidos à aquisição de debêntures.
    7. Não prospera a tese de que o réu teria sido coagido ou de que seria inexigível conduta diversa. As alegadas dificuldades financeiras da empresa MADARCO S/A não restaram comprovadas nos autos, e não se mostram verossímeis as alegações de que a única saída para a sobrevivência da empresa era compactuar com as "manobras ardilosas e fraudulentas" da instituição financeira ou que nenhuma outra instituição financeira aceitou o pedido de financiamento da produção industrial da empresa.
    8. Quanto à primeira fase da dosimetria, de fato, o próprio juízo a quo apontou como desfavoráveis as consequências do delito, em razão dos consideráveis valores do financiamento. Por outro lado, não prospera o pleito de exasperação da pena em razão das circunstâncias do crime, pois, conforme já fundamentado, o desvio de finalidade no caso concreto é intrínseco à própria fraude para a obtenção do financiamento. Logo, em razão da existência de uma circunstâricia judicial negativa, fixo a pena -base em patamar acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
    9. Não prospera o pleito defensivo de redução das penas substitutivas, visto que a pena de prestação pecuniária no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos mostra-se compatível com o dano causado pela infração penal, e a defesa não logrou demonstrar as alegadas dificuldades financeiras do apelante.
    10. Quanto ao pleito defensivo de redução da pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, entendo que a pena substitutiva deve ter a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, conforme artigo 55 do Código Penal.
    11. Apelação da defesa não provida. Apelação da acusação provida em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente